Tribunal: STF
Processo: HC 202125
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Latrocínio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVANTE CONHECIDO PELO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. Caso em que as investigações prévias demonstram a elevada gravidade dos fatos imputados, apontando-se que a vítima, um senhor de 67 anos de idade, dirigia-se ao banco para fazer o depósito de um malote com R$130.000,00 quando foi abordada pelo agravante e o corréu, os quais estavam em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, que teve o pneu perfurado e ficou imobilizado. Em seguida, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.
    3. Os autos apontam ainda que o agravante é conhecido no meio pela prática de tráfico de drogas e apontado como chefe de uma organização criminosa voltada para este fim. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 06.11.2020, sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no STJ (146.298/MG). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a prisão preventiva, no caso, “se mostra uma medida excessiva e descabida, transparecendo ser antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”. Sustenta que “não há falar em risco ao bom andamento do feito, vez que não se tem notícias de que RODRIGO tenha tentado fugir, ou ameaçar testemunhas, ou destruir provas”. Ressalta que “não houve nenhum fato novo a justificar a decretação da prisão preventiva após cessar o prazo da prisão temporária em Junho de 2020”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a custódia processual do paciente. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “No caso, como visto, o Tribunal entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, destacando que, malgrado não tenha prorrogado a prisão temporária de Rodrigo anteriormente, o magistrado primevo, ao receber a denúncia, compreendeu pela necessidade da medida extrema, assim como requerida pela autoridade policial, frente aos elementos carreados nas investigações que se findaram (e-STJ fl. 115). 
    De fato, tais investigações prévias demonstram a elevada gravidade dos fatos imputados, apontando-se que a vítima, um senhor de 67 anos de idade, dirigia-se ao banco para fazer o depósito de um malote com R$130.000,00 quando foi abordada pelo agravante e o corréu Wallace, os quais estavam em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, que teve o pneu perfurado e ficou imobilizado. Em seguida, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.
    Diante disso, cumpre rememorar que, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).”
    9. Ttal como deixou consignado o STJ, o paciente, “ainda que não ostente eventual sentença condenatória pretérita, é reputado como conhecido no meio pela prática de tráfico de drogas e apontado como chefe de uma organização criminosa voltada para este fim”. Circunstância que atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator